Tribunal: TJBA
Processo: 8088025-34.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8088025-34.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e outros

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, BRUNO PINHEIRO REGIS ANDRADE, DENILSON SODRE DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MARIANGELA SOLANO DE PAIVA e outros

Advogado(s)
:
BRUNO PINHEIRO REGIS ANDRADE, DENILSON SODRE DO ESPIRITO SANTO, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS
. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTES POR FAIXA ETÁRIA. CONTRATO FIRMADO EM 1995. DESRESPEITO AO DEVER DE CLAREZA, INFORMAÇÃO E BOA FÉ CONTRATUAL.
DOCUMENTOS JUNTADOS QUE NÃO SERVEM COMO PROVA DA EXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL.
AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTOS ACERCA DOS ÍNDICES DE REAJUSTES APLICADOS.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO DISSABOR. DEVOLUÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES ANTE A AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA PROFERIDA NOS LIMITES DO OBJETO DA DEMANDA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA. RECURSOS DE APELAÇÃO
IMPROVIDOS
.

SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Simultâneas de n°
8088025-34.2020.8.05.0001
, em que figuram como Apelante e Apelado
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
e
MARIÂNGELA SOLANO DE PAIVA
.

ACORDAM
os Senhores Magistrados componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
à
s

apelaç
ões
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,
data
registrada
no sistema
.

PRESIDENTE

Des. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA